Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-21.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Desacato. Multirreincidência. Maus antecedentes. Regime prisional.
Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e possui maus antecedentes, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). Apelação não provida.